Tribunal: STF
Processo: ADI 803
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-26
Data de publicação: 1992-11-26

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ADJETIVO
"PRIVATIVAS", A QUALIFICAR AS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, AOS
NUTRICIONISTAS, PELA LEI N. 8.234-91 (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 5.
XIII).
          CAUTELAR INDEFERIDA, ANTE A INCONVENIENCIA DAS POSSIVEIS
CONSEQUENCIAS DA SUPRESSAO DA EXPRESSAO IMPUGNADA.